Tribunal: TCU
Processo: 004.754/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1311/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 008.692/2018-1, referente à Auditoria Operacional Piloto nas políticas públicas de inserção de energia renovável na matriz elétrica brasileira

Inteiro teor:
Acórdão 1046/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações do subitem 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 1530/2019-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1311/2021-TCU-Plenário ; b) considerar implementadas as recomendações dos subitens 9.6 a 9.8 do Acórdão 1530/2019-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1311/2021-TCU-Plenário ; c) considerar em implementação a recomendação do subitem 9.9 do Acórdão 1530/2019-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1311/2021-TCU-Plenário ; d) considerar parcialmente implementada recomendação do subitem 9.10 do Acórdão 1530/2019-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1311/2021-TCU-Plenário ; e) não prosseguir com o monitoramento dos subitens 9.9 e 9.10 do Acórdão 1530/2019-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1311/2021-TCU-Plenário ; f) encaminhar cópia do parecer da unidade instrutiva (peças 112 a 114) ao Ministério de Minas e Energia - MME e à Casa Civil da Presidência da República, para que tomem ciência a respeito da inexistência, até o momento, de avaliação de políticas de alta materialidade, como os subsídios da MMGD e do REIDI; g) orientar a AudElétrica para que considere a lacuna mencionada na alínea "f" precedente em suas ações de planejamento; e h) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 004.754/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.